Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708267-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE em face da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo executado embargante. Alega o embargante que a decisão foi omissa e contraditória por se ater apenas aos fatos demonstrados pela agravada embargada, não analisando as alegações propostas pelo agravante. Sustenta que a questão deve ser submetida ao Colegiado como uma maneira de o embargante proteger vultuoso patrimônio que está em questão e que, segundo defende, merece ser protegido. Aduz que houve a penhora de um bem de família, com excesso na execução, ante a planilha de atualização de cálculos errônea, apresentada totalmente fora dos parâmetros. Conclui que agora, após finalmente constatada que a planilha efetivamente estava errada, não se pode deixar que o cumprimento de sentença permaneça correndo de maneira que os valores ali depositados permaneçam depositados em outra ação. Aponta que ainda pende de análise as questões relativas à necessidade de retorno dos valores já transferidos para o outro processo de volta à demanda originária. Indica que a decisão embargada avançou no mérito, o que entende configurar contradição entre o dispositivo e os fundamentos da decisão embargada. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para, com efeitos modificativos, sanar os vícios apontados. Contrarrazões ofertadas no ID 36616121. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sustenta o embargante que a decisão foi omissa por se ater apenas aos fatos demonstrados pela agravada embargada, não analisando as alegações propostas pelo agravante. Sem razão. Consoante se verifica, restaram consignadas na decisão embargada, ponto a ponto, as teses agitadas pelo agravante e afastadas uma a uma. Veja-se: “Em leitura à petição recursal, extrai-se que o agravante ventila ainda haver discussão judicial atinente à natureza do imóvel penhorado como bem de família, com discussão pendente quanto à sua impenhorabilidade em grau recursal.” (...) “Nota-se, também, por oportuno, que a pretensão recursal em exame se destina à reforma da decisão ora recorrida, a fim de obstar a ordem de transferência de valores, ou determinar sua devolução, até o trânsito em julgado dos recursos pendentes de julgamento.” (...) “No que tange à ordem de transferência de valores para a conta judicial vinculada ao processo n.o 0074219-63.2010.8.0.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, verifica-se tratar apenas de mero cumprimento à ordem de penhora no rosto dos autos expedida por aquele Juízo (Id 42872648 - origem), sem qualquer efetivo caráter decisório.” (...) “Já no que toca à pretensão de suspensão da ordem de transferência de valores à TERRACAP até o trânsito em julgado dos recursos pendentes de julgamento, observa-se que durante a tramitação do presente agravo de instrumento houve a certificação do trânsito em julgado do AGI 0713611- 75.2021.8.07.0000 em 27/04/2022 (Id 123023360 – origem).” Em arremate, consignou-se: “Assim, restando evidenciada a preclusão quanto à ventilada impenhorabilidade de bem de família, a ausência de conteúdo decisório e preclusão no que tange à ordem de transferência de valores oriunda de penhora no rosto dos autos, bem como a perda superveniente do interesse recursal, relativa à necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI 0713611-75.2021, o qual já ocorreu, vislumbra-se que o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe (...)”. Ressalte-se que em nenhum momento houve juízo de valor por parte dessa Relatoria no sentido de avançar no mérito do recurso, mas apenas houve a indicação de decisões em outros autos e a análise da admissibilidade recursal com fulcro nos requisitos legais. Desta forma, na hipótese dos autos, a fundamentação esposada na decisão mostrou-se suficiente à íntegra prestação jurisdicional. Com efeito, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no decisum, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, o embargante devem se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Poder Judiciário, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora